Tribunal: TCU
Processo: 029.251/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do ex-prefeito por irregularidades na aplicação de recursos do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1672/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas de Antônio Gomes de Sousa, ex-prefeito municipal de Prata do Piauí/PI, e lhe imputou débito e aplicou multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Antônio Gomes de Sousa e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.